Tribunal: TJDFT
Processo: 0040936-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040936-73.2015.8.07.0001 RECORRENTE: WANDA BORSETI DE CASTRO GOMES RECORRIDO: JOELLE MARIE LAURENCE PERRICAULT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 14.010/2020 E RESOLUÇÃO No 313/2020 DO CNJ. INCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANDO DECLARADA NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a execução extrajudicial de nota promissória (arts. 70 e 77, Decreto 57.663/66). 2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada (CPC, art. 921, III e § 1o). 3. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. É inaplicável a Lei no 14.195/2021, alterando o art. 921, § 4o do CPC, para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes. 5. In casu, como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do CPC e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes. 6. A suspensão da pretensão executória por força da Resolução no 313, de 29 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no período de 19/03/2020 a 30/04/2020 (No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 04/05/2020 - Portaria Conjunta 50 do TJDFT (47 dias)), e da Lei n° 14.010, de 10 de junho de 2020, pelo período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (143 dias), ambas em decorrência da Pandemia do Corona Vírus - COVID 19, totalizam 190 dias. 7. Registro que a prescrição intercorrente da pretensão executiva não havia se efetivado quando assim declarado na origem, o que justifica, desse modo, a cassação da sentença para permitir o retorno dos autos àquela instância para regular processamento. 8. No entanto, ainda que seja considerada como correta a tese defendida pela apelante, a prescrição que seria implementada em 14/11/2023 foi projetada para 22/05/2024, ou seja, a pretensão já restou fulminada pela prescrição. Considerando ser a prescrição matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a declaro de ofício. 9. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 487, II, DO CPC). A recorrente aponta violação aos artigos 921, §4o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou evidenciado que a insurgente pleiteou a penhora e demonstrou a mudança na situação econômica da devedora mais de 5 (cinco) meses antes do decurso do prazo prescricional, razão pela qual não haveria que se falar em prescrição, uma vez que a inércia teria sido do Judiciário. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sebastião Alves Pereira Neto, OAB/DF 16.467. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 921, §4o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Verifica-se, no caso dos autos, que a suspensão do feito se deu no dia 12/11/2019. Dessa forma, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 13/11/2020, um ano após a suspensão determinada pelo ID 49763726. Considerando que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, por força dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966), tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 14/11/2023. Ocorre que a exequente sustenta ter havido suspensão da prescrição intercorrente entre 19/03/2020 e 30/04/2020, com fulcro na Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ bem como entre 10/06/2020 e 30/10/2020, por força do art. 3o da Lei n. 14.010/2020. De fato, as suspensões ocorreram (ID 61456440 - Pág. 7/8). A sentença prolatada não se atentou para esse detalhe, vale dizer, os períodos de suspensão em virtude da Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (19/03/2020 e 30/04/2020) e do art. 3o da Lei 14.010/2020 (10/06/2020 e 30/10/2020). Assim, a prescrição que seria implementada em 14/11/2023 foi projetada para 22/05/2024. Registro que a prescrição intercorrente da pretensão executiva não havia se efetivado quando assim declarado na origem, o que justificaria, desse modo, a cassação da sentença para permitir o retorno dos autos àquela instância para regular processamento. No entanto, ainda que seja considerada como correta a tese defendida pela apelante, a prescrição que seria implementada em 14/11/2023 foi projetada para 22/05/2024, ou seja, a pretensão já restou fulminada pela prescrição (ID 61456440 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Sebastião Alves Pereira Neto, OAB/DF 16.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024